Tribunal: TJSP
Processo: 1056011-14.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pedido de devolução de valores pagos acima do teto constitucional, recebidos pelo beneficiário a título de proventos. Sentença de improcedência. Fixação de verba honorária com base na equidade. Insurgência apenas quanto ao critério de incidência dos honorários advocatícios. Cabimento da fixação dos honorários por equidade, em respeito aos princípios da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pedido de devolução de valores pagos acima do teto constitucional, recebidos pelo beneficiário a título de proventos. Sentença de improcedência. Fixação de verba honorária com base na equidade. Insurgência apenas quanto ao critério de incidência dos honorários advocatícios. Cabimento da fixação dos honorários por equidade, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inteligência do art. art. 85, §8o, do CPC/15. Precedentes deste Tribunal e do STJ. Entretanto, majoração do valor. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.